Tribunal: TJDFT
Processo: 0726033-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726033-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: PAULO AFONSO LAGO COSTA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra decisão da 25a Vara Cível de Brasília que, em ação de obrigação de fazer, deferiu a antecipação da tutela para determinar que as rés autorizassem e custeassem tratamento cirúrgico e a substituição do implante coclear para a reabilitação do autor, agravado, conforme indicado pelo médico assistente (autos no 0705396-05.2024.8.07.0001, ID no 190944153). 2. Diante da comprovação de descumprimento da ordem judicial, foi deferido o arresto eletrônico, por meio do SISBAJUD, do valor correspondente ao implante coclear (R$ 35.000,00), conforme decisão de ID no 198836346. 3. A impugnação da agravante foi rejeitada pela decisão supracitada, que autorizou o levantamento da quantia em favor do agravado para a aquisição do aparelho necessário ao procedimento cirúrgico. 4. A agravante sustenta que a medida não deve prosperar, pois não seria parte legítima para o cumprimento da obrigação de fazer e, por esse motivo, não lhe poderia ser imputada a inobservância da ordem judicial. Tece considerações sobre a obrigação de o agravado demandar a Unimed Rio que é operadora de plano de saúde diversa, com CNPJ, estrutura e atribuições próprias. 5. Sustenta a necessidade de concessão de efeito suspensivo para determinar a liberação dos valores que foram objeto do arresto, pois não pode ser compelida a cumprir uma obrigação de fazer que compete à pessoa jurídica diversa, sob pena de suportar dano grave, de difícil ou impossível reparação. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 6. Preparo (ID no 60749619, págs. 1-3). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 7. A agravante não questiona especificamente a obrigação de fazer imposta, mas defende que não pode ser compelida ao seu cumprimento, diante da patente ilegitimidade passiva para a demanda. Entretanto, essa matéria é objeto de insurgência recursal no AGI no 0716700-04.2024.8.07.0000, ainda pendente de julgamento. 8. No referido recurso, contudo, foi indeferido o efeito suspensivo, nos seguintes termos: “[...] 8. As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. É desnecessária a apreciação do direito material postulado em juízo, bastando verificar a pertinência entre o que foi afirmado e as provas constantes dos autos, tal como apontado na decisão agravada. 9. A independência entre as cooperativas é garantida pela Lei no 5.764/1971. Contudo, tal como explicado pela agravante, as unidades da rede Unimed operam em sistema de intercâmbio. 10. Nos termos da jurisprudência do STJ, essa situação também atrai a incidência da teoria da aparência oriunda da relação jurídica de natureza consumerista desenvolvida pelas partes, razão pela qual a responsabilidade é solidária: [...] (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.924.633/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022). 11. A eg. 8a Turma também já se manifestou no mesmo sentido: Acórdão 1835045, 07322463320238070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. [...]”. 9. Conforme destacado na decisão recorrida, a discussão quanto à eventual ilegitimidade passiva já é objeto de outro recurso, inviabilizando nova discussão sobre a matéria, diante da preclusão temporal e consumativa, assim como do princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais. 10. Como consequência, incumbia à agravante o ônus de cumprir a ordem judicial, ainda que pendente resolução da controvérsia quanto à ilegitimidade passiva suscitada. A impugnação oposta na origem tem como fundamento apenas a alegação de ilegitimidade passiva, o mesmo ocorrendo nesta esfera recursal. 11. Constatando-se que o STJ já reconheceu a solidariedade entre as cooperativas, mencionando expressamente a própria agravante, os seus argumentos não encontram guarida no contexto fático-jurídico dos autos, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação. 12. A fixação da multa não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento da obrigação. Não há natureza indenizatória. Trata-se de mecanismo de coação para obrigar o responsável a cumprir a ordem judicial. 13. Não é possível a desvirtuação da sua natureza para torná-la um instrumento indenizatório ou de enriquecimento sem causa, independentemente da natureza da demanda. Ao se tornar excessiva, a multa pode ser reduzida de ofício ou a requerimento da parte e em qualquer fase processual, nos termos do art. 537, §1o do CPC, uma vez que a decisão que a fixou não preclui e não faz coisa julgada. 14. No caso, todavia, não há desproporcionalidade a ser corrigida, pois o valor do arresto corresponde ao menor orçamento apresentado pelo agravado para a aquisição do implante coclear, que não foi objeto de impugnação na origem. 15. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 16. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I). 17. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 18. Comunique-se à 25a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Oportunamente, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 26 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO